Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), YLUI ALVES DUTRA - CPF: 022.886.971-48 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/1969 – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REJEITADAS – MÉRITO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE FORA DO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DÚVIDA SOBRE A POSSE DIRETA DOS MAQUINÁRIOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ATOS CONSOLIDADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação documental da mora em contrato garantido por alienação fiduciária constitui pressuposto objetivo autorizador do deferimento da medida liminar de busca e apreensão, configurando direito potestativo do credor fiduciário, a teor do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Executada a medida liminar e transcorrido o prazo legal de 5 (cinco) dias sem o pagamento da integralidade da dívida, consolida-se de pleno direito a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, sendo juridicamente vedada a sua restituição ao devedor inadimplente, sob pena de violação à legalidade estrita e ao direito fundamental de propriedade (artigo 5º, inciso XXII, da CF).

É incabível a suspensão da busca e apreensão sob a tese de essencialidade de bens de capital para o exercício de atividade econômica fora da estrita hipótese do regime da recuperação judicial (artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005).

Ainda que superada a ausência de previsão legal da essencialidade na via ordinária, o acolhimento do pleito requer prova cabal da imprescindibilidade do maquinário e de sua posse pelo devedor originário (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, agravado pela existência de indícios certificados pelo oficial de justiça de que os bens teriam sido cedidos a terceiro.

O provimento judicial não pode desconstituir retroativamente o ato jurídico perfeito atinente à execução da apreensão prévia à inovadora alegação de essencialidade.

O regime normativo fiduciário encerra sistema estrutural e rígido, sendo vedado ao Poder Judiciário intervir à margem das disposições legais para obstar o legítimo direito de excussão da garantia, medida essencial para a higidez e previsibilidade do sistema nacional de crédito.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003954-49.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: YLUI ALVES DUTRA

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
YLUI ALVES DUTRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco John Deere S/A, deferiu liminar para apreensão dos bens dados em garantia, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Consta da decisão agravada que,
“ante a comprovação da mora, bem como a existência de contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO”
(sic), consignando ainda o prazo legal de 05 (cinco) dias para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor (Id. 215795079).

Nas razões recursais (Id. 343566373), o agravante sustenta, em síntese, que os bens apreendidos – colheitadeira, plataforma de corte e plantadeira – seriam essenciais à sua atividade agrícola, notadamente para a colheita da safra 2025/2026, de natureza perecível, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo para restituição temporária dos maquinários.

Aduz que se encontra em dificuldades financeiras momentâneas, pretendendo adimplir o débito após a colheita, afirmando ainda a existência de garantia adicional (hipoteca de imóvel rural), suficiente para resguardar o crédito.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para suspender a medida constritiva e permitir a utilização dos bens até o término da safra.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
em decisão monocrática proferida em regime de plantão (Id. 343544368), de lavra do Des. Plantonista Hélio Nishiyama, datada de 1º/02/2026, na qual se consignou que a busca e apreensão foi regularmente deferida com base na legislação de regência, tendo sido inclusive cumprida em 29 e 30/01/2026, com apreensão parcial dos bens, não se evidenciando, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal no Id. 343788942.

Em contraminuta (Id. 349737885), o banco agravado suscita, preliminarmente, supressão de instância, ao argumento de que as teses recursais não foram submetidas ao juízo de origem, bem como a perda do objeto do recurso, diante da consolidação da propriedade em seu favor após o decurso do prazo legal sem purgação da mora.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a inadimplência incontroversa do agravante, devidamente comprovada por planilha de débito (Id. 215622344 dos autos de origem), bem como a constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme comprovado por aviso de recebimento.

Assevera, ainda, que os bens não estavam na posse direta do agravante, havendo indícios de alienação irregular a terceiros, circunstância evidenciada pela certidão do Oficial de Justiça constante do auto de busca e apreensão, bem como por decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5100638-95.2026.8.09.0105.

Defende, por fim, que a alegação de essencialidade não possui amparo legal fora das hipóteses estritas da Lei nº 11.101/2005, sendo inaplicável ao caso concreto, sobretudo diante da quebra da boa-fé contratual.

Não houve manifestação do Ministério Público.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 25 a 27/03/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 354786857.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele
conheço
.

Antes, contudo, pertinente analisar as preliminares suscitadas em contraminuta.

Inicialmente, a preliminar de
supressão de instância
não merece acolhimento.

Isso porque o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, admite a impugnação imediata de decisões que versam sobre tutelas provisórias, sendo inerente à sua natureza a possibilidade de exame direto das questões jurídicas relacionadas à decisão agravada.

Ainda que determinados argumentos não tenham sido, de fato, suscitados previamente, o objeto do recurso permanece circunscrito à legalidade ou não da decisão que deferiu a liminar, não havendo inovação apta a impedir o conhecimento do recurso.

Do mesmo modo, não se acolhe a alegação de
perda de objeto
.

Embora a ausência de purgação da mora no prazo legal produza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, tal circunstância não impede, em tese, a análise da legalidade da decisão agravada, especialmente quando ainda pendente o julgamento do recurso.

Rejeito
, portanto, as preliminares em voga, e avanço à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, bem como à possibilidade de sua restituição ao devedor sob alegação de essencialidade.

Todavia, as teses recursais não merecem acolhimento.

A decisão agravada encontra-se integralmente amparada no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que confere ao credor fiduciário o direito potestativo de requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora.

No caso concreto, a mora restou devidamente comprovada, conforme
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor
(Id. 215622346), em conformidade com o art. 2º, §2º, do referido diploma legal.

Ademais, há prova documental do
inadimplemento
, inclusive por meio de planilha de débito constante dos autos originários (Id. 215622344), evidenciando a existência de parcelas vencidas e não quitadas.

Diante desse cenário, a concessão da liminar era medida impositiva, não comportando relativização judicial, sob pena de violação à legalidade estrita.

Ademais, conforme expressamente previsto no art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar sem purgação da mora, consolidam-se automaticamente a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário.

No caso concreto, a apreensão dos bens ocorreu em
29
e
30/01/2026
, conforme Auto de Busca e Apreensão (Id. 221701053), não havendo comprovação de purgação da mora no prazo legal.

Logo, operou-se a consolidação da propriedade em favor do credor, tornando juridicamente inviável qualquer pretensão de restituição dos bens ao devedor.

Decidir em sentido diverso implicaria afronta direta ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da Constituição Federal) e à legalidade estrita.

De outro lado, a tese recursal fundada na alegada essencialidade dos bens não encontra respaldo jurídico.

Não há, no ordenamento jurídico, norma que impeça a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente com base em alegação genérica de essencialidade fora do regime da recuperação judicial.

Mesmo sob a ótica do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 — cuja aplicação, de todo modo, não se admite por analogia — a proteção não alcançaria o caso concreto, por duas razões objetivas: ausência de comprovação robusta da essencialidade e dúvida quanto à posse direta dos bens.

Com efeito, os elementos constantes dos autos originários e como bem consignado na peça contrarrecursal da parte agravada, indicam que
os bens não estavam na posse do agravante, havendo indícios de sua alienação a terceiros, sem anuência da credora fiduciante
, circunstância devidamente certificada pelo Oficial de Justiça em Id. 22170105 dos autos de origem e igualmente corroborada por decisão judicial proferida em processo conexo de recuperação judicial ajuizada pelo Grupo Resende, representado pelos produtores rurais ajuizada por Lorena Goulart Sousa de Resende, Ariolando Borges de Resende, Ivone Izabel de Faria Resende e Márcio Faria de Resende – este último localizado na posse dos maquinários apreendidos, conforme decisão acostada nos autos de origem em Id. 222745260.

Tal conduta evidencia, ademais, violação à boa-fé contratual, incompatível com a pretensão de invocar proteção jurídica fundada em alegada essencialidade.

Ainda que,
ad argumentandum tantum
, fosse cogitada a importação do parâmetro previsto na Lei de Recuperação de Empresas e Falência — o que se rejeita peremptoriamente —, a blindagem do bem capital demandaria o preenchimento de requisitos cumulativos: a efetiva posse direta pelo devedor originário e a comprovação robusta e insofismável da essencialidade para a manutenção da atividade.

Contudo, o que impera no caso concreto é a absoluta orfandade probatória.

Por força da regra de distribuição do ônus da prova contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao agravante demonstrar a impreterível necessidade dos bens e a total impossibilidade de sua substituição por equipamentos similares, providência da qual não se desincumbiu, limitando-se a conjecturas genéricas que não atendem ao standard probatório mínimo.

Mais grave ainda é a expressa anotação na certidão do meirinho revelando que os maquinários se encontravam em fazenda arrendada a terceiro, indicando possível alienação irregular, o que rechaça por completo a proteção pleiteada pela ausência da própria posse, esvaziando faticamente a premissa de que a falta da máquina impossibilita a continuidade da lavoura do agravante.

Necessário frisar a imperatividade do princípio da irretroatividade dos efeitos no plano processual e material em reverência à segurança jurídica. A apreensão dos bens materializou ato jurídico perfeito, consolidado anteriormente à própria formulação do pleito desprovido de base legal de essencialidade. Como cediço na estruturação do sistema processual, declarações excepcionais operam efeitos
ex nunc
e, sob nenhuma hipótese, podem retroagir para atingir atos validamente exauridos. Determinar a devolução de maquinários dos quais a propriedade resolúvel já se consolidou em favor da instituição creditícia significaria violar a estabilidade das relações contratuais, subvertendo a lógica cronológica do instituto da fidúcia e fulminando o primado da segurança jurídica.

Destarte, revela-se irretocável a decisão monocrática lavrada em plantão judiciário que negou a antecipação da tutela recursal, pois ausentes, de forma inequívoca, os pressupostos exigidos pelo parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil.

O
fumus boni iuris
inexiste, posto que o direito reclamado pelo recorrente colide frontalmente com a letra expressa do Decreto-Lei nº 911/1969 e com o instituto da consolidação da propriedade. Por seu turno, o
periculum in mora
milita, na realidade, em sentido inverso, em favor do banco agravado. Restituir maquinários de elevado valor agregado a devedor manifestamente inadimplente (ou a terceiros alheios à relação contratual) impõe risco intolerável de deterioração, desgaste e irreversível perda do valor de mercado da própria garantia, dilapidando a higidez do crédito.

A estrutura protetiva do regime de alienação fiduciária foi arquitetada pelo legislador de forma rígida justamente para assegurar a rápida recuperação do capital inadimplido, atuando como vetor primário para o fomento de linhas de crédito a juros menos onerosos ao setor produtivo. A intervenção judicial lastreada em princípios vagos fora das hipóteses positivadas em lei desestabiliza a arquitetura do sistema de crédito e solapa a previsibilidade inerente às obrigações contratuais, devendo o Poder Judiciário aplicar a norma que ampara a retomada do bem, em prestígio ao
pacta sunt servanda
e à legalidade.

Neste mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRI
A – REVOGAÇÃO PARCIAL DE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR –
ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– CONDUTA PROCESSUAL RESISTENTE – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciário, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária.

A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens.

Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1008453-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026